Tribunal: TJDFT
Processo: 0704005-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704005-54.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MARCIO ALONSO POLTRONIERI RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITPÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. APREENSÃO DE 754,87g (SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO GRAMAS E OITENTA E SETE CENTIGRAMAS) DE MACONHA E 20,97G (VINTE GRAMAS E NOVENTA E SETE CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO INCISO III DO ARTIGO 40 DA LEI No 11.343/2006. NÃO ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. PLEITOS DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. QUANTUM DE PENA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O interesse em recorrer deve ser aferido pelo binômio interesse-utilidade, sendo esta entendida como a possibilidade de obtenção de proveito diante da interposição do recurso. Portanto, visto que o Magistrado a quo reconheceu a atenuante da confissão espontânea e concedeu o direito de recorrer em liberdade ao réu, carece à Defesa o interesse recursal quanto a esses pontos 2. Deve ser mantida a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, uma vez que restou demonstrada pelo depoimento dos policiais que realizaram a apreensão, bem como pela imagem de satélite anexada aos autos. 3. Apresentando-se desproporcional a pena-base imposta, impõe-se a redução. 4. O recorrente não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, uma vez que, embora não seja reincidente, é detentor de maus antecedentes. 5. Deve ser mantido o regime inicial semiaberto estipulado na sentença, com fundamento no artigo 33, § 2o, alínea ‘b’, do Código Penal. 6. Em razão do quantum de reprimenda, são incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena (artigos 44 e 77 do Código Penal). 7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006, reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, diminuindo a pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa para 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, calculados à razão mínima, mantido o regime inicial semiaberto. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, buscando o afastamento da causa de aumento da pena, alegando que a traficância não ocorreu em local próximo ou nas intermediações de estabelecimento de ensino, mas sim de 400 (quatrocentos) a 500 (quinhentos) metros da escola; b) artigo 155 do Código Penal, sob o argumento de que a condenação fundamentou-se exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, sem que fossem ratificados em juízo. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 40, inciso III, da Lei 11.343/2006 e 155 do CP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003